Tribunal: TJDFT
Processo: 0745000-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO MATERIAL E INTERCORRENTE. CITAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de prescrição em ação monitória ajuizada por instituição financeira, após nulidade de citação, cassação de sentença e reabertura da fase de conhecimento. A parte agravante, sucessora processual do devedor originário, sustenta a ocorrência de prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente antes da citação válida dos réus; (ii) estabelecer se a prescrição material pode ser reconhecida com base na data de inadimplemento da dívida; (iii) avaliar se é cabível o exame da prescrição em sede de agravo de instrumento, antes da apreciação do mérito dos embargos monitórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 A decisão agravada é proferida antes da citação válida dos réus, o que impede a estabilização da relação processual.
4 A citação válida constitui pressuposto de existência e validade do processo, sendo condição para contagem de prazos prescricionais.
5 A jurisprudência do STJ exige a constituição válida do processo e posterior inércia do exequente para reconhecimento da prescrição intercorrente.
6 A análise da prescrição exige exame do conjunto probatório, o que deve ocorrer no julgamento dos embargos monitórios.
7 O exame da prescrição em sede de agravo de instrumento configuraria supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não cabe a análise da prescrição, seja material ou intercorrente, antes da formação válida da relação processual e do julgamento dos embargos monitórios pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1o a 5o; CC, art. 206, § 3o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: n/a